Tribunal: STF
Processo: AI 147470
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-06-29
Data de publicação: 1993-06-29

Ementa:
PREVIDENCIA SOCIAL: BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO: A EFICACIA
PLENA E A APLICABILIDADE IMEDIATA - SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA DO STF -
DA VEDAÇÃO DE VALOR INFERIOR AO SALARIO MINIMO, OUTORGADA PELO ARTIGO
201, PAR. 5., PREJUDICA A DISCUSSÃO PROPOSTA DO RE INDEFERIDO SOBRE
SE AQUELA GARANTIA SE TERIA TORNADO EFETIVA COM A LEI 7.787/89, COMO
JULGOU O ACÓRDÃO RECORRIDO - OU SOMENTE A PARTIR DA LEI 8.213/91 -
COMO PRETENDE A RECORRENTE.